Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EXORBITANTE. AUMENTO INJUSTIFICÁVEL. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RECÁLCULO DA FATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A relação jurídica de direito material entre a CAESB (concessionária de serviço público de água) e a autora (usuária final) submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Precedentes.
2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra a enorme disparidade entre a fatura impugnada e as relativas aos meses anteriores e posteriores, de sorte que há que se considerar que o aumento abrupto do valor da fatura de água, fugindo do histórico de sua média mensal, foi decorrente de falha no equipamento de medição.
3. Demonstrada a discrepância acentuada e injustificada entre o valor da fatura impugnada, mostra-se necessário o seu recálculo.
4. Apelação conhecida e não provida.